Tribunal: TJDFT
Processo: 0716263-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0716263-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLASSE UNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O ADMITO o ingresso do Distrito Federal no feito, conforme requerido na petição de id 72283242, sendo que as questões ali suscitadas serão analisadas oportunamente. Oficie-se à douta Autoridade impetrada para se manifestar sobre o Agravo Interno de id 72063202. Notifique-se, em seguida, o Distrito Federal, para o mesmo intento. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para o competente parecer (art. 228, Regimento Interno do TJDFT). Oportunamente, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator